Tribunal: TJBA
Processo: 8074796-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074796-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELANTE: WELLINGTON PASSOS BAHIA

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
DO RECURSO DA PARTE DAMANDADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS. EXORBITANTES. SENTENÇA QUE DETERMINOU A ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS MENSAL APLICADA NO CONTRATO EM DISCUSSÃO, Á TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DE 5,71% AO MÊS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. (
EAREsp 676.608/RS. MODULAÇÃO).
RECURSO DA PARTE AUTORA.
ALEGADA OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023, APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO.
CREFISA. EMPRÉSTIMO. DÍVIDA LIQUIDADA. PERMANÊNCIA DE DESCONTOS APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ILICITUDE. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
DESCONTO INDEVIDO QUE GEROU SÉRIAS PRIVAÇÕES AO CONSUMIDOR. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1
.
Liame entre as instituições bancárias e os seus clientes, na qualidade de destinatários finais, enquadra-se na definição de relação de consumo, conforme preceituado pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, art. 3º, § 2º. Posto isso, é completamente cabível a relativização do
pacta sunt servanda
, na medida em que é possível analisar e revisar as cláusulas contratuais, sempre que se mostrarem abusivas, nos termos dos arts. 6º, V, e 51, IV, do CDC.

2.
Abusividade da taxa de juros evidenciada (22,00% ao mês e 987,22% ao ano), o que torna viável adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central a época da pactuação, como estabelecido na sentença primeva.

3
.No caso, considerando que o contrato foi celebrado em 28/03/2020, é devida a restituição simples dos descontos realizados após 03/2021 e, em dobro, dos descontos realizados após 03/2021, diante da modulação dos efeitos da decisão adotada pelo STJ no EAREsp 600663 / RS.

4
. Ao exame d
os autos desprende-se que ao contrário do afirmado pela ré na contestação, a parte autora juntou os extratos bancários, de maio de 2020 a outubro de 2020 (Id nº 90629184); de 20 de novembro de 2020 a 19 maio de 2021 (Id nº 90629185); de 01 de junho de 2021 a 31 de março de 2022 (Id nº 90629186); de 01 de abril de 2022 a 31 outubro de 2022 (Id nº 90629187); de 01 de novembro de 2022 a 21 de março de 2023 (Id nº 90629188); de 02 de maio de 2023 a 31 de maio de 2023 (Id nº 90629189); de 15 de maio de 2023 a 05 de junho de 2023 (Id nº 90629190); os quais efetivamente indicam que o contrato encontra-se quitado.

5
.E, do “demonstrativo de fracionamento” juntado aos autos pelo réu (Id nº 90629214), verifica-se que as parcelas dos meses de 06/20,07/20, 08/20, 09/20, 10/20, 12/20, 01/21, 02/21, 03/21 e 04/21, foram quitadas, porquanto debitadas na conta corrente do autor/apelante, na forma fracionada, como consta no referido demonstrativo de fracionamento: “Débito/crédito efetuado/ocorrência aceita”.

6
. Logo, no caso sob análise, verifica-se que após a quitação da dívida referente ao contrato de empréstimo, o réu permaneceu efetuando os descontos na conta bancária do autor.

7
. Ausência de engano justificável, o que caracteriza má-fé a ensejar restituição em dobro na forma do art. 42 do CDC.

8
.Portanto,
o réu deverá restituir ao autor os valores pagos indevidamente, na forma dobrada, referentes aos descontos efetivados no período de 01/11/2022 a 01/06/2023, atualizados pelo INPC/IBGE a contar dos desembolsos, computando-se os juros moratórios (1% ao mês) a partir da citação.

9
. Em relação à configuração de danos morais, o desconto na conta bancária do autor de inúmeras parcelas indevidas referentes a contrato de empréstimo já quitado, obrigando o autor a recorrer ao poder judiciário e ultrapassando os limites da normalidade, caracteriza o dano moral.

10
.
No caso, entendo que, de fato, o desconto realizado colocou em risco a subsistência do Apelante, aposentado, no valor de R$ 747,44, e de seus familiares. Logo, tal comprometimento de renda ocasionou prejuízo ao autor/Apelante, eis que descontado de benefício previdenciário que já é de baixo valor, foi reduzido substancialmente.

11
. Cabível, portanto, à condenação do demandado ao pagamento de dano moral,
que ora fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

12.
Inversão da Sucumbência.
13.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074796-02.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
WELLINGTON PASSOS BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURO DA PARTE DEMANDADA; CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .